Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-09.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-09.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURITA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA BISPO NASCIMENTO, ALANA SANTANA MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado.

2.
Fatos relevantes
. O valor do empréstimo foi disponibilizado em conta da Apelante, que reconheceu ter transferido o montante para conta de seu esposo. Os Apelados apresentaram contrato de empréstimo devidamente assinado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica; e (ii) saber se há elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado pela Apelante.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte autora quedou-se silente quando intimada para especificar provas, não sendo lícito alegar posteriormente vício decorrente da não produção de prova que sequer foi requerida no momento oportuno.

5. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme artigo 14 do CDC.

6. A regularidade da operação resta demonstrada pelo conjunto probatório: contrato assinado, efetiva disponibilização dos recursos em conta da Apelante e transferência consciente do montante para conta de seu cônjuge, o que é incompatível com o desconhecimento da contratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281, Rel. Min. Humberto Martins, T3 - Terceira Turma, j. 20/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000581-09.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante LAURITA FERREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08